Tribunal: TJBA
Processo: 8050525-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8050525-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAFAEL GODINHO MAGALHAES

Advogado(s)
:
BARTIRA MARIA DE NOVAIS DA SILVA

IMPETRADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

RC01

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA AFASTADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 13.471/2015. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida, pois desacompanhada de elementos capazes de retirar o valor probatório conferido à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

2. Inadequação da via eleita rejeitada, pois conforme entendimento assentado no STJ "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de
mandamus
cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (STJ, REsp 1.363.383/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/03/2013).

3. Ausência de prova pré constituída rechaçada, pois a documentação que instrui a petição inicial é suficiente para comprovar a existência de períodos de licença prêmio não usufruídos.

4. Comprovado que o impetrante não usufruiu de licença prêmio referente a período aquisitivo anterior à edição da Lei nº 13.471/2015 quando ainda estava em exercício, é devida a sua conversão em pecúnia.

5. Abatimento de eventuais parcelas pagas administrativamente.

6
. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8050525-29.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
RAFAEL GODINHO MAGALHÃES
e como impetrado
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃ
O e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder em parte a segurança
, nos termos do voto do relator.